Tribunal: TJDFT
Processo: 0746029-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DO DECRETO N. 11.302/2022. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA PELA HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Como regra geral, o art. 5o do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 autoriza a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos, desde que o delito não se enquadre nas hipóteses previstas no art. 7o da mesma norma, quais sejam, os considerados hediondos ou a ele equiparados, os praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou, ainda, com violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. Conforme decidido pelo STF na ADI n. 5.874, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no juízo político do Presidente da República, no exercício de sua competência privativa (art. 84, XII, CF), ao estabelecer os requisitos para concessão do indulto natalino, uma vez que o ato de Governo é norteado por critérios de conveniência e oportunidade. Assim, incumbe exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo escolher, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, aquela que considere como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal. 2.1. Logo, inexiste obrigação do Presidente da República de condicionar a concessão do indulto ao cumprimento de período mínimo de pena, já que não se trata de limitação prevista na Constituição.

3. O critério estabelecido pelo art. 5o do Decreto n. 11.302/2022 deve ser interpretado em conjunto com as exigências dos arts. 7o, 8o e 10o do mesmo ato normativo, que exigem o atendimento a outros requisitos para a concessão da benesse, bem como vedam a extensão do indulto aos efeitos secundários da condenação.

4. A interpretação conjunta dos normativos do Decreto, pretendida pelo Ministério Público, revela-se prejudicial ao apenado, não havendo qualquer amparo legal ou jurisprudencial para o seu acolhimento, inclusive porque o Decreto 11.302/2022, em seus dispositivos legais, contemplou várias hipóteses distintas para concessão de indulto natalino, que não são cumulativas entre si. 4.1. Vê-se, portanto, que as regras descritas nos arts. 1o ao 4o e 6o não excluem as demais hipóteses previstas no referido ato normativo, já que as situações ali descritas são complementares e não exclusivas. Assim, basta que o agravado se encaixe em alguma delas para fazer jus ao benefício.
5. O art. 8o, inciso II, do Decreto 11.302/2022 foi taxativo ao não estender a benesse do indulto à pena de multa. Contudo, segundo a diretriz do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Recurso Especial n.o 1785383, “na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”. 5.1. Revela-se inoportuna a extinção da punibilidade da pena de multa em razão de eventual hipossuficiência sem a devida comprovação da capacidade financeira do agravado em realizar o pagamento da pena de multa.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.